Tribunal: TJBA
Processo: 8069689-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069689-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO: EVERALDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Homologação de cálculos. Alegação de cerceamento de defesa e excesso de execução. Progressão por mérito profissional horizontal.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do executado para manifestação sobre os cálculos; (ii) se há excesso de execução na forma de cálculo da progressão bienal; (iii) se a progressão horizontal deve ser calculada de forma cumulativa ou percentual simples sobre o salário base.

O agravante concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo exequente quando devidamente intimado, conforme manifestação juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A progressão por mérito profissional horizontal, prevista no art. 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008, determina acréscimo percentual aplicado sobre o salário base, sendo legítima a incorporação progressiva dos percentuais no vencimento do servidor.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº 8069689-43.2024.8.05.0000; Recorrente: MUNICÍPIO DE MUCURI; Recorrido: EVERALDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .